Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009291-92.2021.8.11.0000- COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. SEBASTIAO CARLOS TOLEDO
PACIENTE(S): DANIEL ALVES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL ALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, no incidente processual (PJE - N.U 1001947-77.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal culposa na direção de veículo e embriaguez ao volante – arts. 303 e 306, todos da Lei no 9.503/1997 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seriam aplicáveis as medidas protetivas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 88831458), com documentos (IDs 88831459/89374977).
Relatos.
Em 24.5.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do Órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“A existência do crime pode ser comprovada por este auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência. Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão, os quais declararam que, de acordo com testemunhas, o autuado trafegava com seu veículo Fiesta, placa OMP-8H92, pela Av. Centro Oeste sentido Branco Brasil e a vítima em uma motocicleta Honda Biz, estaria trafegando na mão contrária, vindo a colidir, derrubando o motociclista ao solo, a qual foi arremessada, causando ferimentos.
No caso sob exame, verifica-se ainda que o indiciado foi preso em flagrante praticando o delito de embriaguez ao volante, violando gravemente a ordem pública, pois como se não bastasse colocar em risco a sua própria integridade física, expôs a perigo a vida de terceiros. Ademais, conforme consulta realizada no Sistema Apolo, vê-se que o autuado responde a duas ações penais, autos de no 3990-09.2018.8.11.0059 e 1001516-43.2021.8.11.0059, que tramitam neste juízo, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal no âmbito doméstico e furto qualificado, cabendo observar ainda, que o mesmo não cumpriu as condições diversas da prisão fixadas pelo juízo, pois veio a incidir em nova prática delitiva.
Demais disso, não obstante se trate de agente sem condenações criminais, que há indícios de que o acusado seria inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos.
Desta forma, é incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei no 12.403/2011. Ademais é necessário o encarceramento do flagrado para assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito– www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a constrição cautelar na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta e na reiteração delitiva do paciente, o qual registra “duas ações penais, autos de no 3990-09.2018.8.11.0059 e 1001516-43.2021.8.11.0059, que tramitam neste juízo, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal no âmbito doméstico e furto qualificado”.
Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), tem endereço certo [rua Morada Nova – s/no, no Bairro “Morada Nova”, no Município de Confresa], exerce profissão lícita [pedreiro], conforme declaração do empregador (ID. 89372965) e está representado por advogado particular.
Por sua vez, os critérios objetivos e subjetivos [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos e situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).
Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 5 (cinco) salário mínimos, valor correspondente à 10% (dez) por cento do imóvel declarado no interrogatório policial (HC 279.115, Rel. Ministro Rogério Schietti, julgado em 9.5.2017).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO